Tribunal: STF
Processo: AO 1120
Classe: AO
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-06-30
Data de publicação: 2005-06-30

Ementa:
QUESTÃO DE ORDEM EM AÇÃO ORIGINÁRIA. ART. 102, I, N, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONTRATAÇÃO SUPERVENIENTE DE ADVOGADO, APÓS
JULGAMENTO DE EMBARGOS INFRINGENTES, QUE PROVOCA A ANTEVISTA
DECLARAÇÃO DE SUSPEIÇÃO DA MAIORIA DOS INTEGRANTES DO TRIBUNAL
ESTADUAL PARA APRECIAR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO POSTULADO
CONSTITUCIONAL DO JUÍZO NATURAL.
1.      A contratação superveniente
de determinado advogado, por parte da requerida, logo após o
julgamento - a ela desfavorável - dos embargos infringentes,
constituiu o único fator responsável pelo desencadeamento da série
de declarações de impedimento ou suspeição por parte dos membros do
Tribunal a quo, ressaltando-se que nove deles já haviam participado
de pelo menos um dos julgamentos anteriormente realizados;
2.      A
norma de competência prevista no artigo 102, I, n da Carta Magna que
 encarrega o Supremo Tribunal Federal do processamento e do
julgamento das ações em que mais da metade dos membros do tribunal
de origem estejam impedidos é regra explícita de conformação entre
os princípios constitucionais do juízo natural e da imparcialidade.
Busca resguardar o dever da boa prestação jurisdicional,
restabelecendo, dessa forma, a igualdade de forças entre as partes
no processo.
3.      Hipótese não configurada no caso concreto, no qual
se criou situação de formal, porém desvirtuada, caracterização da
regra de conformação de princípios acima indicada (art. 102, I, n da
 CF) para ofender, materialmente, o princípio do juízo
natural;
4.      Questão de ordem resolvida para declarar o impedimento
do causídico constituído nas referidas circunstâncias, por aplicação
 analógica da segunda parte do art. 134, par. único do CPC, bem como
 a incompetência originária desta Corte na apreciação dos embargos
de declaração interpostos.